Tribunal: TJMT
Processo: 1022626-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022626-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ODENYLSON DE ASSIS GODINHO - CPF: 466.201.509-00 (AGRAVANTE), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (AGRAVADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. O agravante alega a ocorrência da prescrição intercorrente apontando suposta desídia do exequente em impulsionar o processo.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: definir se ocorreu a prescrição intercorrente diante da alegada inércia do exequente apta a caracterizar a paralisação do feito.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, impedindo a análise de matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.

A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação processual decorre de inércia imputável ao exequente após intimação pessoal.

No caso, as diligências infrutíferas realizadas para a localização de bens do executado não configuram desídia do exequente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A prescrição intercorrente não se opera quando o exequente realiza diligências para a localização de bens do executado, ainda que estas sejam infrutíferas, desde que não reste configurada sua inércia após intimação pessoal.

O agravo de instrumento não admite a análise de questões que não tenham sido decididas na origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 204, § 3º; CC, art. 422; Lei Uniforme de Genebra, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; TJMT, RAI n. 14.399/2011, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Odenylson de Assis Godinho em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta por Cnh Industrial Latin America Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Inconformado, o executado recorre.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente pela inércia do exequente.

Alega que
“a atribuição de efeito suspensivo a este recurso é imperiosa, uma vez que está evidenciada a probabilidade do direito do Agravante, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, que já se consumou há longínquos anos. O risco de dano irreparável é notório, pois a continuidade da execução pode resultar em expropriação patrimonial indevida, uma vez que o crédito exequendo já não subsiste mais devido à ocorrência da prescrição. Assim, a suspensão do ato expropriatório é medida que se impõe, a fim de evitar que se concretize um prejuízo irreversível para o Agravante, que não deve ser obrigado a suportar uma execução que já se encontra extinta pela prescrição”.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido, conforme decisão de id.

300903863.

As informações foram prestadas no id. 304369870, mantendo a decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões por CNH Industrial Latin America Ltda. no id. 306195859, aduzindo, em síntese, (i) que o recurso possui caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já apreciada; (ii) que o exequente sempre impulsionou o feito, inclusive com pedidos de pesquisas patrimoniais e juntada de matrícula de imóvel para penhora (id. 168558813), de modo que não há falar em desídia; (iii) que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal, e que a jurisprudência consolidada exige a demonstração inequívoca da inércia do credor para a configuração da prescrição intercorrente, o que não ocorreu; e (iv) que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida por
Banco CNH Industrial Latin America Ltda
.

em desfavor de
Odenylson de Assis Godinho
,
visando o recebimento do valor inicial de no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e de nº 0292/05 no valor de R$ 38.058,60 (trinta e oito mil, cinquenta e oito reais e sessenta centavos), vencidos em 15/05/2006 e 15/05/2007, referente a Cédula de Produto Rural nº 0291/05.

O Agravante foi citado e intimado da penhora realizada em 15/07/2008, momento no qual opôs exceção de incompetência que fora acolhida para determinar a remessa dos autos para a Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em 31.03.2011 o Banco Agravado peticionou nos autos pugnado pela regularização da representação processual, juntando extrato de ata de assembleia, procuração e substabelecimento, bem como requereu que todas as futuras publicações fossem realizadas em nome dos advogados constantes no substabelecimento, sob pena de nulidade.

Após a juntada do comprovante de pagamento das custas devidas, foi proferido despacho determinando que o Banco fosse intimado através de seus procuradores para que promovessem o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias sob peba de extinção.

Ocorre que, o pedido de regularização da representação processual não fora analisado, permanecendo as publicações do feito em nome dos antigos patronos. Com o decurso de prazo das publicações supracitadas, houve a expedição de carta de intimação pessoal, a qual foi emitida para endereço diverso do informado na petição inicial como sede da instituição financeira, e que, consequentemente, não foi entregue ao destinatário, pois fora devolvida com a motivação de “mudou-se”.

Ante ao não impulsionamento do feito, foi preferida sentença extinguindo a ação sem julgamento do mérito. Irresignado, o Banco apresentou embargos de declaração, que foram recebidos e não acolhidos. Assim, foi interposto recurso de apelação, o mesmo foi provido, tendo em vista que não houve a intimação pessoal do Banco Recorrido para justificar a extinção da ação, prosseguindo a ação de execução regularmente.

Após a certidão de trânsito em julgado da decisão, a parte ora Agravada seguiu o curso processual, dando o devido andamento ao feito, procurando a satisfação de seu crédito. Contudo a parte ora Agravante apresentou Exceção de pré executividade, a qual fora rejeitada

Contra essa decisão, o executado recorre. Em suas razões recursais (id. 298549886), o agravante sustenta, em síntese, (i) que a execução foi ajuizada em 2007, e após a citação e alguns atos iniciais, houve paralisação injustificada por prazo superior ao trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil; (ii) que o processo permaneceu inerte por lapso de quase uma década, sem impulso útil da exequente, caracterizando-se a desídia necessária para a configuração da prescrição intercorrente; (iii) que diligências inócuas, como meros pedidos de pesquisas infrutíferas, não são capazes de interromper o prazo; e (iv) que, portanto, deve ser declarada a prescrição intercorrente e extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e declarada extinta a execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Dito isso,
o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se a analisar se, no caso concreto, está configurada a
prescrição intercorrente
da pretensão executória, em execução ajuizada por
CNH Industrial Latin America Ltda.
contra
Odenylson de Assis Godinho
, fundada em Cédulas de Produto Rural.

O agravante sustenta que houve desídia da exequente, pois a execução permaneceu inerte por longo período, superior ao lapso prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil. Alega, ainda, que meras diligências infrutíferas não teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

Entretanto, razão não lhe assiste.

In casu
, em que pesem às alegações do agravante, o certo é que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que definitivamente não ocorreu.

Da análise dos autos de origem, constata-se que a decisão recorrida enfrentou a matéria e concluiu que não há prescrição intercorrente, sob o fundamento de que: “A parte exequente ajuizou a ação dentro do prazo legal e, desde então, tem adotado diversas diligências com o objetivo de localizar bens penhoráveis, inclusive com a juntada de matrícula de imóvel (id. 168558813), não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão executória. Ressalto que a prescrição intercorrente pressupõe a desídia da parte credora, o que não se verifica no caso concreto, sendo certo que a atuação processual da exequente demonstra seu interesse na satisfação do crédito”.

Tal fundamentação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 566 (REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018), segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente exige: (i) a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito; e (ii) a demonstração da sua inércia, por prazo superior ao da prescrição aplicável ao direito material.

No caso em exame, não se verifica a desídia da parte exequente. Ao contrário, observa-se que houve, ao longo da tramitação processual, diversas providências requeridas pela credora, com vistas à satisfação de seu crédito, dentre elas a indicação de imóvel à penhora, o que afasta a alegação de paralisação injustificada.

Ademais, a mera alegação do agravante de que as diligências teriam sido inócuas não basta para caracterizar a inércia exigida para a consumação da prescrição intercorrente. O que o ordenamento jurídico exige é que o credor demonstre interesse na persecução de seu crédito, ainda que, em determinadas fases, as diligências não resultem em constrição patrimonial efetiva.

Ressalta-se que a jurisprudência tem reiterado que a promoção de diligências infrutíferas não caracteriza inércia do credor. A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2294113/DF,

Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.10.2023 – destaquei).

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente que a caracterização da prescrição intercorrente exige a comprovação inequívoca da desídia do credor, não bastando a mera alegação de decurso de tempo.

Diante disso, à míngua de comprovação de inércia injustificada da exequente, não há falar em prescrição intercorrente. A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso, e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025